Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-95.2016.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000942-95.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Karla Alexandra Mazzoni (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARLA ALEXANDRA MAZZONI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.450.481-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – FIRMES E HARMÔNICAS PALAVRAS DOS POLICIAIS – PROVA PERICIAL EM APARELHO CELULAR – APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA COM A CORRÉ
–
DESPROVIMENTO DO APELO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Impõe-se manter a condenação da Apelante, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico de droga e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante. Assim, as palavras extrajudiciais e judiciais dos policiais militares, corroboradas pela prova pericial em aparelho celular, além da apreensão de
3 porções de cocaína – 75,44 g -

em poder da corré flagrada no momento em que saía da casa da apelante, formam um conjunto de provas harmônico e induvidoso em
relação ao tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Karla Alexandra Mazzoni,
contra a sentença em que foi condenada pela prática do crime
de Tráfico de droga (art. 33, Lei nº. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa
(Id. 65397964, págs. 26/43).

Em suas razões sob Id. 65397988, nega qualquer envolvimento com a droga encontrada com a corré e almeja a absolvição diante da insuficiência probatória
.

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso (Id. 65397991); igualmente em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 70072475):

Acusada condenada pela prática delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto – Irresignação da apelante –
1)
Busca a absolvição da ré sob a alegação de insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de tráfico de drogas pela ré – Apreensão de significativa quantidade de cocaína – Apelante que já responde outras ações penais –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021